Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu dos Embargos de Declaração e, por maioria, determinou a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, vencido, nesse ponto, o eminente Min. MARCO AURÉLIO. O julgamento foi assim ementado:
    Ementa: EXTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
    1. Os segundos Embargos de Declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos.
    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.
    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.
    (Ext 1648 ED-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/6/2021)
    Sustenta a parte embargante que deve prevalecer o voto vencido, a fim de que não seja certificado, de imediato, o trânsito em julgado do feito. Isso porque tal providência representaria cerceamento ao seu direito constitucional à ampla defesa, já que “coloca fim ao processo, tornando imutável, salvo forças superiores, a questão da extradição do embargante, ante a impossibilidade de opor ou interpor outros recursos que restam cabível nesta presente situação” (eDoc. 44, fl. 11).
    Defende o cabimento do recurso na medida em que “não há o que se falar em inadmissibilidade pela divergência não se relacionar ao mérito, já que isso está superado pelos ensinamentos da melhor doutrina. Ou seja, é plenamente possível a arguição do presente recurso tanto quando se tratar de mérito, como demais matérias, como questões intrínsecas” (eDoc. 44, fl. 4). Quanto a esse ponto, acrescenta que “há entendimentos no sentido de ser plenamente cabível os embargos infringentes contra um único voto desfavorável, seja material ou processual, desde que desfavorável ao acusado” (eDoc. 44, fl. 7).
    Aduz, ainda, que a admissibilidade recursal se enquadra na previsão do art. 333, inciso V, do RISTF, pois “o recurso de embargos de declaração se trata de um ‘recurso ordinário criminal’, afinal encontra-se previsto expressamente no Código de Processo Penal (artigo 619 e seguintes), sendo inclusive utilizado como fundamento para todas as oposições até aqui realizadas” (eDoc. 44, fl. 10). Discorre que, acaso não seja esse o entendimento do Colegiado, seria plenamente viável a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, assemelhando o presente recurso, analogicamente, ao que dispõe o inciso I do mencionado artigo, pois “o processo de extradição é uma verdadeira ação penal originária, somente divergindo desta quanto a aplicação da pena final (prisão ou extradição)” (eDoc. 44, fl. 10).
    Requer, ao final, “seja aberta vista à parte contrária, e, posteriormente, conhecido e provido o presente recurso, a fim de acolher o voto vencido (Min. Marco Aurélio), não reconhecendo o trânsito em julgado do acórdão, possibilitando a esta defesa a análise de eventual interposição de eventuais outros recursos cabíveis no prazo legal” (eDoc. 44, fl. 13).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso mostra-se incabível.
    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, são cabíveis Embargos Infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso, em especial diante da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, cito precedente do Plenário em julgamento realizado nos autos da Ext 1.244, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO.
    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, ‘Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado’.
    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, ‘não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (‘numerus clausus’), no art. 333 do RISTF’ (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Ext 1.244 ED-EI-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2017)
    Referido acórdão transitou em julgado em 25/4/2017.
    Cito, ainda, julgados do Plenário, proferidos em feitos de classe processual distinta, que vão ao encontro desse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF.
    1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.200.918 AgR-segundo-ED-EI-AgR-ED-EI-AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2020)  
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
    1. Entre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, previstas no mencionado art. 333 do RI/STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pela Turma, que negam provimento a agravos regimentais interpostos em recursos extraordinários com agravos criminais, sendo, por isso, incabíveis os embargos infringentes.
    2. A interposição do agravo interno mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão.”
    (ARE 827.792 AgR-EI-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/4/2017)
    No que diz respeito à manifestação da defesa formalizada pelo eDoc. 46 (protocolizado na mesma data que o recurso em análise, ou seja, em 21/6/2021), verifica-se que o extraditando defende ter havido o transcurso do prazo prescricional, tendo como referência a lei do Estado requerente. Trata-se de tema exatamente idêntico ao que já fora aventado nos primeiros Embargos de Declaração (eDoc. 31), nos segundos aclaratórios (eDoc. 38) e na petição de prestação de esclarecimentos (eDoc. 40). 
    Quanto a essa matéria, foi consignado no voto condutor do acórdão que deferiu o pedido extradicional o seguinte:
    “Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. O requisito da dupla punibilidade, por seu turno, também foi observado.
    No caso concreto, tendo em vista que os fatos criminosos foram praticados no ano de 2009, ainda não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, já que, o chamado período de limitação de processo, previsto no art. 87 da Lei Criminal da República Popular da China indica que o crime não será processado após o prazo seguinte: “(4) A pena legal máxima é a pena de prisão perpétua, ou pena de morte, após vinte anos” (fl. 28v). 
    Quanto ao crime em debate, nos termos do art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China, “quem danifica intencionalmente o corpo de outra pessoa, será condenado a prisão menos de três anos, a detenção ou o controle”. Todavia, o mesmo artigo ainda prevê que “Quem comete o crime mencionado no parágrafo anterior, causando ferimentos graves a vítima, será sentenciado a prisão de tempo determinado não inferior a três anos, mas não mais de 10 anos; quem causa a morte ou incapacita gravemente uma pessoa por meios particularmente cruéis, será condenado a prisão por prazo determinado não inferior a 10 anos, a prisão perpétua ou a pena de morte. Se haver outros regulamentos nesta lei, siga os regulamentos” (fls. 29v/30). 
    Portanto, pela legislação internacional, a prescrição somente será alcançada em julho de 2029. 
    Na legislação nacional, por sua vez, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, já que os crimes previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, cominam, em seus preceitos secundários, as penas máximas de 5 (cinco) e 8 (oito) anos, respectivamente, consoante a dicção do art. 109, III, do CP. A prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021.
    Assim, considerados os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro, que são balizados pelo teto da pena privativa de liberdade cominada ao injusto, torna-se evidente a ausência de prescrição para as imputações.”
    Já no voto condutor do acórdão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração, registrou-se, em relação ao tema, o que segue:
    “Conforme muito bem destacado pelo acórdão embargado, os requisitos formais legais foram plenamente atendidos. Além disso, ficou esclarecido que os fatos narrados se amoldam à descrição típica do artigo 129, §§ 1º e 2º, do Código Penal brasileiro, motivo pelo qual a prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021.
    Da mesma forma, o prazo prescricional também ainda não foi alcançado pela lei do Estado requerente. São aplicáveis ao caso as disposições do art. 87, item 4, c/c art. 234, ambos da Lei Criminal da República Popular da China. Assim ficou consignado no acórdão recorrido:
    [...]
    Por fim, merece relevo o registro expresso no aresto ora embargado no sentido de que o processo de extradição passiva no Brasil, nos termos da jurisprudência pacífica deste TRIBUNAL, rege-se pelo sistema belga ou de contenciosidade limitada. Portanto, descabe a esta SUPREMA CORTE a análise do mérito das acusações ou do contexto probatório em que amparado o pedido de extradição, motivo pelo qual o exercício da ampla defesa e do contraditório em relação ao meritum causae - tal qual a discussão acerca da natureza jurídica do crime imputado e seus consectários lógicos, como pretende o ora embargante por essa via recursal -, deverá ser exercido tão somente no processo-crime que tramitará perante o Poder Judiciário do Estado requerente.”
    Por essa razão, não há nada a prover, na medida em que os argumentos nela veiculados já foram rechaçados pela Turma em mais de uma ocasião, sempre à unanimidade: no julgamento do mérito do pedido extradicional (DJe de 26/04/21) e na oportunidade em que os primeiros Embargos de Declaração foram analisados (DJe de 28/5/2021).
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, em atendimento à determinação da Primeira Turma desta CORTE no julgamento dos segundos Embargos de Declaração (DJe de 29/6/2021).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente